Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUALIDADE DA DROGA. VETOR INSUFICIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA COM A QUANTIDADE. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 485 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão da posse de 16,36 g de drogas diversas, para fins de tráfico, em local próximo a um jardim de infância e uma praça. A defesa busca, em síntese: (i) aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 no patamar máximo ou intermediário; (ii) afastamento da majorante do art. 40, III, da mesma lei; (iv) fixação do regime inicial aberto; e, (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em fração superior à mínima, apesar da diversidade das drogas apreendidas; e, (ii) estabelecer se estão presentes elementos concretos que justifiquem a incidência da majorante do art. 40, III, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas deve ser mantida quando comprovado que o tráfico se deu nas imediações de locais de grande circulação de pessoas, como uma praça e um jardim de infância, em horário de fluxo intenso.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como critério limitador da fração de redução da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), desde que analisadas em conjunto.

5. No caso, o redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado no patamar máximo de 2/3, tendo em vista a quantidade reduzida de droga apreendida (16,36g no total), a primariedade do réu e a ausência de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

6. Se a pena definitiva foi redimensionada deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, fixando o regime inicial aberto, nos termos dos arts. 33, § 2o, "c", e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.